Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708825-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARLETE SOARES MOURAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de MARIA MARLETE SOARES MOURAO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. Passo a apreciar a alegação de excesso de execução levantada pelo Distrito Federal em sua peça de impugnação, uma vez que as demais já foram apreciadas, consoante decisão de ID 104664015. Inicialmente, tem-se que a exequente apontou como devido o valor de R$ 166.401,96 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e um reais e noventa e seis centavos), consoante petição de ID 97220139 e planilha de ID 97220139. O Distrito Federal informou que o valor devido é de R$ 153.708,62 (cento e cinquenta e três mil setecentos e oito reais e sessenta e dois centavos), nos termos da planilha de ID 101662256. A exequente se manifestou (ID 104123935), requerendo a improcedência da impugnação. Este Juízo fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos, consoante decisão de ID 104664015 e remeteu os autos à Contadoria do Juízo que apresentou a planilha de ID 109262425, no valor de R$ 176.998,74. A exequente não concordou com a planilha apresentada pela Contadoria por não constar o destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID 113746833). Já o Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis. É um breve relato. Decido. À míngua de impugnação homologo os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, nos termos da planilha de ID 109262425, no valor de R$ 176.998,74 (cento e setenta e seis mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor homologado), com fundamento no artigo 85, § 7o, do CPC. Condeno, ainda, o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis:“o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Sendo assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios: 1. PRECATÓRIO em favor de MARIA MARLETE SOARES MOURAO, CPF 023.578.951-87, no valor de R$ 177.204,28 (cento e setenta e sete mil duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos), referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais (ID 97220560). Defiro o decote dos honorários contratuais requerido pela parte exequente RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.252.220/0001-63, OAB/DF 1.354, no valor de R$ 17.699,87 (dezessete mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), referente a 10% (dez por cento), conforme contrato de ID 97220142. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) PRECATÓRIO em nome de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.252.220/0001-63, OAB/DF 1.354, no valor de R$ 17.699,87 (dezessete mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), referente aos honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença; 3) PRECATÓRIO em nome de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.252.220/0001-63, OAB/DF 1.354, no valor de R$ 17.699,87 (dezessete mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), referente aos honorários advocatícios, em atenção ao teor da Súmula 345 do STJ e do artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC. Após, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento dos precatórios. Intimem-se as partes.” Na origem, informa o executado/agravante se tratar de cumprimento de sentença proposto pela ora agravada, no qual ofereceu impugnação, rejeitada na forma da decisão agravada. Sustenta que não é cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme os termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou honorários advocatícios em face do não acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença. Sobre o tema, Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da causalidade. Este prazo terá início a contar da intimação do devedor para cumprir a sentença e, para o arbitramento dos honorários em questão, é desnecessária a apresentação de impugnação. O entendimento acima foi reiterado na Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu: “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. Para os casos de cumprimento individual de sentença coletiva, o Tribunal da Cidadania elaborou a Súmula no 345 que, sob os mesmos fundamentos, estabeleceu que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Destarte, mostra-se escorreita a fixação de honorários advocatícios relativos ao início do cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo que em decisão prolatada em prazo diferido, o que de fato ocorreu no caso em análise. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça relacionou a fixação de honorários no cumprimento da sentença à inércia do devedor, circunstância que dá causa ao início de um novo procedimento, de natureza executória, apesar de tramitar nos mesmos autos. Nesse contexto, não há abertura de novo procedimento nos casos em que o devedor apresente sua impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que este pedido seja indeferido. Contudo, caso a impugnação seja acolhida, a consequência será a extinção do feito, com a prolação de sentença. Dessa forma, a parte que deu causa à instauração de novo procedimento, nesta hipótese, é o exequente, motivo pelo qual deve este arcar com as verbas advocatícias. Visto isso, no julgamento do já mencionado REsp n o 1.134.186/RS, o Superior Tribunal de Justiça previu duas situações distintas para eventual fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o devedor apresente sua impugnação. Caso rejeitada a impugnação, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, não será cabível nova estipulação de honorários advocatícios. Este entendimento foi reiterado na Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo agravante em suas razões. Em contrário, caso acolhida a impugnação, mesmo que apenas em parte, deverão ser arbitrados honorários em benefício do executado. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. fixação. não CABIMENTO. súmula 519 do stj. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 2. Uma vez que não verificado excesso à execução e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, indevida a fixação de honorários. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “ (Acórdão 1337498, 07508002420208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.1.1. Aviando o executado a sua impugnação e restando vencido, não se vislumbra a instalação de outro novo procedimento, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença. Assim, não caberá nova estipulação de honorários advocatícios, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, entendimento este que foi reiterado na Súmula no 519. Não obstante o disposto, caso acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 3. Na espécie, verificando-se que a impugnação foi julgada improcedente, o devedor não pode ser condenado em duplicidade ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, motivo pelo qual deve ser excluída a sua condenação ao pagamento, pela segunda vez, da referida verba. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1406381, 07380488320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO LEI No 3.624/2005. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 11 - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, exclui-se a condenação do Exequente/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Não há, contudo, de se fixar honorários advocatícios em desfavor do Executado/Agravado, uma vez que, de acordo com a Súmula 519 do STJ, "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1405686, 07404556220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, da simples leitura da decisão agravada observa-se que foram fixados honorários em duplicidade na fase de cumprimento de sentença devido à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o que, conforme já fundamentado, não é devido por configurar dupla condenação do devedor. No mais, percebe-se que a apresentação e posterior rejeição da impugnação não alterou em nada o procedimento do cumprimento de sentença, tendo em vista que, de qualquer forma, seria determinada expedição de precatório. Assim, presente a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da própria expedição de precatório de valor supostamente indevido, o que poderá prejudicar o executado. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 114818167 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora